Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-28.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016802-28.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLINDA VIEIRA LOPES - CPF: 287.957.412-91 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Arlinda Vieira Lopes
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
o
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Direito Bancário 4.0
d
e Cuiabá – Mato Grosso
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito C/C
Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
Banco
Pan

S/A.
Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente ao pagamento
de
custas e honorários advocatícios que fixo
u
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante
sustenta, em síntese, que não restou comprovada má-fé a ensejar a multa arbitrada por litigância, pedindo seja afastada. Alternativamente, pede a redução do percentual aplicado.

Ao final pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
226244690
. Preliminarmente alega a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO
(Preliminar – Dialeticidade)

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamento
s
da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II

– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial, narra
a
apelante que
possui como fonte os valores advindos do benefício previdenciário
, e, i
ndignad
a
com
a quantia
que vinha recebendo, buscou auxílio, e com a emissão do extrato junto ao INSS observou que ocorreu desconto a título de cartão de crédito, o famoso RMC, discutindo-se os contratos de n. 0229014780991.

Argui que
não contratou cartão de crédito, tão pouco que autorizou desconto em seu benefício.

A sentença julgou improcedente a ação e entendeu que
o
banco

apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15)
.

Reside o inconformismo na apelante tão somente no que se refere à litigância de má-fé e multa arbitrada.

Pois bem.

De início, nota-se que
tratando-se de relação de consumo
,
o banco

apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15)
.

S
ustenta
a apelante
, em síntese, que não restou comprovada má-fé
capaz de
ensejar a multa arbitrada por litigância, pedindo seja afastada. Alternativamente, pede a redução do percentual aplicado.

Pondera assim que não restou
comprovada
a má-fé.

Cabe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte,
alternativamente,
o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé
.”
1

Diante dos substanciosos argumentos e considerando a situação fática dos autos, é crível que o
contexto possa ensejar a anulação da multa aplicada,
ou mesmo, apenas sua atenuação.

Com efeito, do
cenário é possível perceber que a autora/apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e de recorrer,
questionando
os descontos
em sua aposentadoria
e o contrato
, o que
não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos
ou
agiu com intenção fraudulenta e maliciosa.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

Vê-se que a parte somente lançou mão dos instrumentos processuais postos à sua disposição, como exercício regular do direito de ação.

Nesse sentido:

“(...) P
ara autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos
”
.

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTÔNIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 08/06/2024)
.

“(...)
5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas
”
. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
publicado
no
DJE
05/06/2024)

Diante disso, a
condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
, apenas para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024